Tribunal: TJDFT
Processo: 0742128-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.846/2023. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS NA NORMA. CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO. CONCESSÃO DA BENESSE. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO ATINGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto n. 11846/2023, necessário que até a data do Decreto, o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, o que não ocorreu.
2. Se um dos crimes praticados pelo apenado não era considerado impeditivo, a pena por ele imposta não pode ser computada juntamente com a pena do impeditivo, de sorte a impedir a comutação requerida, porque penas heterogêneas que, para a concessão da benesse, devem ser computadas separadamente.
3. Preenchido o requisito objetivo, a decisão que deferiu a comutação da pena deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.